Tribunal: TJDFT
Processo: 0750980-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750980-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANDERSON SA TELES DOS SANTOS PACIENTE: FLAVIA RODRIGUES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado por Wanderson Sa Teles dos Santos, com fundamento no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, em favor de FLÁVIA RODRIGUES DE CARVALHO, presa preventivamente nos autos da ação penal no 0726914-51.2024.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, na qual se apura suposta participação em organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais e lavagem de dinheiro. Narra o impetrante que, embora o juízo de origem tenha revogado, em 22/10/2025, as prisões preventivas de mais de vinte corréus, substituindo-as por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), reconhecendo a inexistência de risco à ordem pública e à instrução criminal, manteve, em relação à paciente, a custódia cautelar, decisão posteriormente reafirmada em 10/11/2025 ao indeferir pedido de revogação da prisão, sob o argumento genérico de ausência de “fato novo” e de que a paciente teria papel mais relevante na organização criminosa, sem, contudo, individualizar condutas ou demonstrar elementos concretos diferenciadores. Aponta-se, ainda, violação aos arts. 312 e 315 do CPP e ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como afronta ao princípio da isonomia em comparação com os corréus já beneficiados. O impetrante, em síntese, sustenta a existência de manifesto constrangimento ilegal, porquanto a prisão preventiva da paciente não se fundamenta em dados concretos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, limitando-se a remissões genéricas a uma suposta maior relevância de seu papel e a fundamentos reproduzidos de manifestação ministerial (“fundamentação aliunde”). Destaca as condições pessoais favoráveis de FLÁVIA RODRIGUES DE CARVALHO, primária, sem antecedentes criminais, com residência fixa, trabalho lícito no ramo de reciclagem, responsável exclusiva por filha menor de 16 anos e pelos cuidados de sua genitora idosa e enferma, circunstâncias que evidenciam vínculos familiares e sociais sólidos. Ressalta que o crime imputado à paciente é de lavagem de dinheiro, sem envolvimento com violência ou grave ameaça, que não há prova de contatos, comunicações ou repasses a outros acusados, além de seu filho, e que não se demonstrou qualquer influência sobre corréus ou testemunhas. Argumenta, ainda, a ausência de contemporaneidade da prisão, decretada em dezembro de 2024 com base em fatos supostamente ocorridos em janeiro de 2022, cerca de 35 meses antes, período em que a paciente permaneceu em liberdade sem causar perturbação à ordem pública, o que esvazia o caráter cautelar da medida e a converte em antecipação de pena, em afronta, inclusive, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), conforme reiterada jurisprudência do STJ e de Tribunais pátrios. Aponta-se, ademais, ofensa ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da CF) e ao art. 580 do CPP, pois as imputações dirigidas à paciente seriam idênticas às dos demais corréus que tiveram a prisão preventiva revogada, sem distinção fático-jurídica que justifique tratamento mais gravoso. O impetrante enfatiza que outros acusados, inclusive com diversas passagens policiais, condenações anteriores e movimentações financeiras muito superiores, obtiveram a revogação da custódia, ao passo que a paciente, cuja movimentação financeira seria compatível com a atividade empresarial de reciclagem e restrita a relações negociais lícitas, permanece segregada. Defende que a mera existência de movimentações financeiras, desacompanhada de prova de ilicitude ou desvio de finalidade, não autoriza a manutenção da prisão, sobretudo diante da possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, reputadas suficientes e proporcionais pela própria decisão que beneficiou os corréus, e pede a extensão à paciente dos efeitos da decisão de revogação anteriormente proferida, à luz da identidade fático-processual e de precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais. Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva de FLÁVIA RODRIGUES DE CARVALHO, com a extensão dos efeitos da decisão de ID no 254305321, proferida nos autos da ação penal de origem, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, salvo prisão por outro motivo, facultada a imposição das mesmas medidas cautelares diversas aplicadas aos corréus. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, com o reconhecimento do constrangimento ilegal, declarando-se a desnecessidade, desproporcionalidade e falta de contemporaneidade da custódia cautelar, assegurando à paciente o direito de responder ao processo em liberdade, sob medidas menos gravosas que se mostrarem adequadas, a fim de restaurar a legalidade e afastar a violação aos princípios da presunção de inocência, da isonomia, da razoabilidade e da excepcionalidade da prisão preventiva. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Flávia Rodrigues de Carvalho, presa preventivamente em ação penal que apura suposta atuação em organização criminosa voltada a crimes patrimoniais e lavagem de dinheiro, contra decisão do Juízo da Vara Criminal do Núcleo Bandeirante/DF que manteve sua custódia mesmo após revogar as prisões de diversos corréus mediante aplicação de medidas cautelares diversas. O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão carece de fundamentação concreta, viola os arts. 312 e 315 do CPP, afronta a isonomia e se apoia apenas em alegações genéricas de maior relevância da paciente na suposta organização criminosa, sem individualizar conduta ou demonstrar risco atual à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. Aponta ainda a ausência de contemporaneidade dos fatos, a inexistência de antecedentes, as condições pessoais favoráveis da paciente, bem como a possibilidade de aplicação das mesmas medidas cautelares impostas aos corréus, requerendo, ao final, a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade mediante medidas menos gravosas. Tenho, contudo, que da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (organização criminosa e lavagem de dinheiro) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento de denúncia nos seguintes moldes (ID 78562874): “PRIMEIRO FATO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – artigo 2o, parágrafo 3o, da Lei No 12.850/2013 e artigo 2o, Lei No 12.850/2013. Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. § 3o A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. No período compreendido entre janeiro de 2022 a outubro de 2024, em horários diversos, no Distrito Federal e no Entorno do Distrito Federal, todos os denunciados, previamente combinados e com unidade de desígnios, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, associando-se de forma estruturalmente ordenada e hierarquicamente caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica ilícita, mediante a prática de furtos (qualificados) de cabos de transmissão de dados, telefônica e energia e receptação no Distrito Federal e Entorno, além de práticas de lalvagem de dinheiro para ocultar a origem ilícita dos recursos obtidos. SEGUNDO FATO DA LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE VALORES - Artigo 1o da Lei No 9.613/1998 e Artigo 1o, parágrafo 2o, inciso I da Lei No 9.613/1998 Art. 1 o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012) § 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere; § 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. § 4o A pena será aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa ou por meio da utilização de ativo virtual. (Redação dada pela Lei no 14.478, de 2022) Vigência No período de 2 de novembro de 2022 a 24 de junho de 2024, o denunciado movimentou em contas bancárias a quantia R$ 5.789.295,80 (cinco milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), quantia esta gerada pela venda dos cabos de transmissão de dados, telefônica e energia, subtraídos; para evitar a detecção pelas autoridades, o montante, de origem espúria, precisa ser lavado ou ocultado. Assim para ocultar a origem do fundo espúrio, foram realizados por FABRICIO, no período acima, múltiplas transferencias bancárias para diferentes contas, incluindo as de familiares e associados, criando uma rede complexa de tansações com objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro; a inclusão de familiares no processo de lavagem de dinheiro, seja por meio de recebimento direto de transferências ou por fornecimento de contas bancárias para movimentações suspeitas, é comum na organização criminosa, pois fortalece a confiança e reduz o risco de infiltrações externas, facilitando a gestão do capital ilícito. No caso dos autos, para que os produtos furtados pudessem ser vendidos como se fossem legítimos, integrando assim o dinheiro ilícito no sitema financeiro formal, foram utilizados estabelecimentos como ferro-velhos, para disfarçar a origem do material subtraido. Como se ve, no caso dos autos, o processo de lavagem é sofisticado e bem estruturado, envolvendo uma série de operações financeiras destinadas a ocultar a origem ilicita dos fundos gerados pelas atividades criminosas. A utilização de multiplas contas bancárias, diversas Institições bancarias, empresas de fachada e a participação de diversos membros da organização (executores e familiares), evidenciam a complexidade da organização do esquema criminoso. (...) 19) FLÁVIA RODRIGUES DE CARVALHO – mãe de FABRÍCIO e também uma das beneficiárias dos pagamentos realizados por membros da organização, reforçando os laços financeiros e a estrutura de apoio entre os envolvidos. Durante o período de interceptação, foi apurado que FLÁVIA recebeu transferência de FABRÍCIO, oriunda da instituição SANTANDER, da quantia total de R$ 535.070,09 (quinhentos e trinta e cinco mil, setenta reais e nove centavos).” A denúncia somada à ampla investigação, com quebra de sigilo telefônico e telemático, bem como interceptação telefônica, além de se verificar vultosa quantia envolvida, é suficiente para evidenciar, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, revela-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A prisão preventiva foi decretada sob os seguintes fundamentos (ID 76690257 – p. 56): “(...) 1 – DA PRISÃO PREVENTIVA A medida em apreço afigura-se excepcional, só podendo ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, há demonstração da ocorrência dos delitos, em tese, de receptação qualificada, organização criminosa, furto qualificado pelo concurso de pessoas e lavagem de dinheiro. Compulsando os autos, verifica-se que, para além da gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, os representados estão sendo investigados por organização criminosa, o que confere amparo idôneo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, importante mencionar recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REDUZIR ATUAÇÃO DE SUPOSTO GRUPO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022). 5. Contemporaneidade. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes". (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). 6. Mostrase indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação. (AgRg no HC n. 935.835/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.) Este E. TJDFT, de igual forma, tem sua jurisprudência pacificada no mesmo sentido: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. I - Preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando a paciente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de furto e receptação de veículos. [...] IV - A prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, e, tampouco se confunde com a antecipação de pena, pois a segregação cautelar possui fins específicos, pois presente o periculum libertatis. V - Ordem denegada. (Acórdão 1950479, 07437076820248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2024, publicado no PJe: 6/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o possível envolvimento dos representados em organização criminosa, somado ao fato de estarem sendo investigados, também, pelos crimes de furto qualificado e receptação, autoriza o decreto da medida extrema para a garantia da ordem pública. Desta forma, revelam-se-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva dos investigados, já que efetiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Cumpre destacar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não se verifica a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. 2 – DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA O requerimento formulado pela autoridade policial encontra fundamento legal expresso no art. 5o, inciso XII da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, bem como no art. 3o, inciso I, da Lei n. 9.296/1996, permitindo ao juiz, a requerimento da autoridade policial determinar a interceptação de comunicações telefônicas. Nos termos do referido dispositivo, as quebras de sigilo telefônico e telemático dependem de prévia decisão judicial e têm como pressuposto que a prova não possa ser obtida por outro meio e haja indícios razoáveis de autoria ou participação do investigado em infração penal punida com reclusão. Assim, a garantia fundamental à intimidade, no tocante ao sigilo das comunicações telefônicas, é mitigada ante ao interesse público na apuração de infrações penais, desde que presentes os requisitos da fumaça do bom direito e perigo da demora. Analisando os autos, tenho que assiste razão à autoridade policial, uma vez que, pela coleta dos dados referentes aos prefixos mencionados, há verdadeira possibilidade de servir a providência como meio para desvendar por completo a dinâmica dos fatos e a individualização das condutas e da autoria delitiva. No caso vertente, a medida em apreço tem por objetivo colher elementos em inquérito policial que apura suposta prática de receptação qualificada, organização criminosa, furto qualificado pelo concurso de pessoas e lavagem de dinheiro. Assim, tenho a medida como adequada. Vejo, ademais, que do apurado até o momento, apesar de haver indícios sobre a autoria delitiva, a quebra de sigilo telefônico nos terminais listados pela autoridade policial pode revelar a identidade de todas as pessoas envolvidas com os fatos em apuração. Desta forma, a diligência pleiteada poderá ser decisiva para a investigação. Daí que, no meu entender, a providência se revela necessária. Acresça-se, outrossim, que a ponderação de valores no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de sacrifício da intimidade da vida privada frente ao dever/poder do Estado de reprimir a prática de crimes, não se podendo utilizar um direito constitucional como manto protetor para acobertar a ocorrência de delitos. É dizer, encontra-se devidamente atendida a diretriz da proporcionalidade em sentido estrito. Acerca da exigência dos subprincípios/subregras do princípio/regra da proporcionalidade, esclarece o insigne constitucionalista português J. J. Gomes Canotilho: O princípio da proibição do excesso, atrás considerado como um subprincípio densificador do Estado de direito democrático (cfr., supra), significa, no âmbito específico das leis restritivas de direitos, liberdades e garantias, que qualquer limitação, feita por lei ou com base na lei, deve ser adequada (apropriada), necessária (exigível) e proporcional (com justa medida). A exigência da adequação aponta para a necessidade de a medida restritiva ser apropriada para a prossecução dos fins invocados pela lei (conformidade com os fins). A exigência da necessidade pretende evitar a adopção de medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias que, embora adequadas, não são necessárias para se obterem os fins de protecção visados pela Constituição ou a lei. Uma medidda será então exigível ou necessária quando não for possível escolher outro meio igualmente eficaz, mas menos ‘coactivo’, relativamente aos direitos restringidos. O princípio da proporcionalidade em sentido estrito (=princípio da ‘justa medida’) significa que uma lei restritiva, mesmo adequada e necessária, pode ser inconstitucional quando adopte ‘cargas coativas’ de direito, liberdades e garantias ‘desmedidas’, ‘desajustadas’, ‘excessivas’ ou ‘desproporcionadas’ em relação aos resultados obtidos. (CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 5a ed., Coimbra: Almedina, p. 453) De outra banda, também verifico estarem presentes os requisitos acima elencados no tocante à interceptação telefônica e telemática, uma vez que os delitos investigados são punidos com reclusão e não há outra forma de se obter as provas requeridas. Conforme destacado pelo Ministério Público, os “elementos colhidos até o presente momento apontam indícios razoáveis da materialidade e autoria de sucessivos furtos de cabos de transmissão e energia, além de substanciais indícios da atuação de possível organização criminosa, sendo a interceptação telefônica imprescindível para apurar a integralidade das infrações penais e seus respectivos autores, vez que tratam de crimes complexos, não existindo outros meios de investigação, bem como, por serem os delitos punidos com pena de reclusão” (ID 220037631). Na representação de ID 219242593, a autoridade policial apresentou, de forma detalhada, todas as diligências realizadas com base no anterior deferimento das medidas cautelares e que apontaram a qualificação dos representados, bem como o envolvimento nos fatos em investigação. Em concordância com o alegado pela autoridade policial e pelo representante do Ministério Público, reputo necessária a autorização da medida referida, por haver indícios suficientes de que os investigados tenham participação no caso em apuração. 3 – DO DISPOSITIVO Diante do exposto, defiro a representação formulada pela autoridade policial e: [a] DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, de FABRÍCIO RODRIGUES DE CARVALHO; ADRIANO HONÓRIO DE PINA; GIOVANNE WANDERLEY ARAÚJO; LEANDRO HONÓRIO DE PINA; FLÁVIA RODRIGUES DE CARVALHO; ALESSANDRO RODRIGUES DE CARVALHO; VILMAR DE LIMA OLIVEIRA; LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO; FELIPE PONTES RODRIGUES; CARLOS CESAR DIAS DE BARROS; GABRIELA DO CARMO OLIVEIRA; NAIANE CRISTINA SANTOS SERRÃO; WILSON GOMES DE ARAÚJO; KILDER RODRIGUES DE CARVALHO; FÁBIO PEREIRA BARBOSA; KELVIN FERREIRA SOUZA; FRANCISCO PEREIRA GOMES; PHELIPE TAVARES DA SILVA; LUCAS DA SILVA PIMENTA; DEUZIMAR MARTINS BATISTA; JOSÉ VALTER GONÇALVES SILVA; WILHAN GONÇALVES DA SILVA; GABRIEL MORAES CAMPOS; TARCIANO DA SILVA SOARES, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal; Em análise de pedido de revogação, a Autoridade Coatora apontou que (ID 78562875): “Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesas de Gabriela do Carmo Oliveira (ID 254690767); Flávia Rodrigues de Carvalho (ID 254694962); Francisco Pereira Gomes (ID 254707907); Fabrício Rodrigues de Carvalho (ID 254721059); Adriano Honório de Pina (ID 254773485)e Wilhan Gonçalves da Silva (ID 254802581), alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores à manutenção da prisão preventiva. Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo indeferimento dos pedidos (ID 256177566). É o breve relatório. Decido. Em que pese ter a defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Não há falar em "isonomia" em relação aos corréus que tiveram as prisões preventivas revogadas, uma vez que tais decisões se basearam nos fatos narrados na denúncia, em que foi possível perceber que existem réus que são apenas executores, outros que são responsáveis por lavagem de dinheiro, e outros que são apontados como líderes ou agentes de importância maior do que os demais na organização criminosa. Foi justamente com base nesses parâmetros que foi determinada a revogação da prisão preventiva dos demais envolvidos, mantendo-se as dos requerentes. Isso, inclusive, reforça o princípio da igualdade, devendo os iguais serem tratados de forma igual, e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. O Ministério Público, na cota de ID 256177566, destrinchou a participação, em tese, de cada um dos réus que tiveram as prisões preventivas mantidas, demonstrando o papel mais relevante que possuem na organização criminosa, o que uso de fundamentação "aliunde" para a presente decisão. Em relação ao alegado excesso de prazo, certo é que não existe prazo legal para a prisão preventiva, devendo o prazo ser pautado pela razoabilidade e pela proporcionalidade em relação ao caso concreto. Como se percebe, se trata de feito com vários acusados e advogados, com uma alta carga de petições e nuances, que acabam por fazer com que esse feito tenha o trâmite peculiar, mas dentro do razoável e proporcional. Não se tratando de prazo aritmético, não há qualquer demora excessiva ou desarrazoada no presente feito, motivo pelo qual não vislumbro excesso de prazo apto a causar constrangimento ilegal. Por outro lado, é firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, ocupação lícita e endereço certo não constituem postulados em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do CPP e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP), acolho o parecer ministerial e INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva.” O conjunto argumentativo apresentado pela defesa, por mais articulado que se revele, não é capaz de infirmar a higidez das decisões proferidas pela Autoridade Coatora, que encontra-se adequadamente fundamentada, em consonância com os artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Ao contrário do que sustenta o impetrante, a manutenção da prisão da paciente FLÁVIA RODRIGUES DE CARVALHO decorre de elementos concretos e individualizados extraídos dos autos, que justificam, de forma suficiente, a segregação provisória como medida necessária à preservação da ordem pública. Afirma o impetrante que a decisão judicial de manutenção da prisão seria carente de motivação, limitando-se a reproduzir argumentos ministeriais (“fundamentação aliunde”) e sem individualizar condutas. Tal premissa, contudo, não se sustenta à luz dos documentos constantes nos autos, notadamente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 78562875), onde a autoridade judiciária descreve com clareza as razões fáticas que diferenciam a paciente dos corréus. Destaque-se que a manutenção da custódia de FLÁVIA RODRIGUES DE CARVALHO foi amparada na posição de destaque ocupada por ela na engrenagem financeira da organização criminosa, conforme relatado na denúncia (ID 78562874), sendo beneficiária direta de vultosos valores transferidos por FABRÍCIO, apontado como um dos líderes da associação ilícita. A quantia de R$ 535.070,09 (quinhentos e trinta e cinco mil e setenta reais e nove centavos), movimentada em sua conta bancária, não se coaduna com a alegação de atividade lícita no ramo de reciclagem, especialmente diante da constatação de que tais transferências integravam o esquema de ocultação de ativos provenientes de crimes patrimoniais. A jurisprudência é firme ao exigir a concreta exposição dos elementos que justificam a segregação cautelar, o que, no caso em apreço, encontra-se devidamente atendido, inclusive com a individualização da conduta da paciente, que não se resume a mero repasse ocasional, mas à inserção estruturada em circuito financeiro destinado à lavagem de capitais ilícitos. Sustenta a impetração, também, que a paciente se encontra em situação fático-processual idêntica à de outros corréus que tiveram a prisão preventiva revogada, invocando o princípio da isonomia e o art. 580 do CPP. No entanto, a leitura das decisões proferidas nos pedidos de revogação evidencia distinções relevantes entre os corréus e a paciente. A Autoridade Coatora, de forma expressa, consignou que a diferenciação decorre do papel de maior relevância atribuído à paciente no núcleo financeiro da organização criminosa, ao passo que diversos corréus beneficiados com a revogação da prisão ocupavam funções de execução periférica. A aplicação do princípio da igualdade exige tratamento equânime entre os iguais, mas desigualmente entre os desiguais, conforme leciona a doutrina e pacifica a jurisprudência, sendo incabível a extensão automática de benefícios sem exame específico das condutas. Nesse sentido, a extensão dos efeitos de decisão concessiva de habeas corpus depende da comprovação da identidade de situações fático-processuais entre os corréus. Havendo elementos distintivos, como a posição de liderança ou de maior envolvimento no esquema criminoso, a medida não é cabível. Também não subsiste a tese de que a prisão carece de contemporaneidade, em razão de os fatos remontarem a janeiro de 2022. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, em casos complexos de organização criminosa, o intervalo temporal entre a prática dos crimes e o decreto da prisão pode ser relativizado, especialmente quando a deliberação judicial decorre do encerramento de uma longa investigação, com produção de provas cautelares, como interceptações telefônicas e análise de movimentações financeiras. Ressalte-se, ademais, que a própria denúncia aponta que a paciente recebeu valores de origem criminosa até junho de 2024, o que rechaça a alegação de inércia estatal ou perda de atualidade da medida. Quanto às condições pessoais da paciente, primariedade, residência fixa, trabalho lícito e responsabilidade familiar, trata-se de circunstâncias que, embora valoráveis, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP, conforme iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores. Não é tarde lembrar que a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não assegura a revogação da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos a demonstrar a sua necessidade A complexidade da organização criminosa e a sofisticação das operações financeiras reveladas nos autos demonstram que medidas cautelares alternativas se revelam insuficientes para acautelar o processo e neutralizar os riscos representados pela liberdade da paciente, conforme expressamente reconhecido pela Autoridade Coatora ao indeferir o pedido de revogação (ID 78562875). A gravidade concreta da conduta atribuída à paciente, consistente na suposta inserção ativa no sistema de lavagem de dinheiro proveniente de crimes patrimoniais de grande impacto social, torna imprescindível a segregação cautelar, sendo legítima a recusa à aplicação das medidas do art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6o, do mesmo diploma legal. Dessa forma, a decisão que manteve a custódia cautelar da paciente encontra-se sólida e devidamente motivada, observando os requisitos legais, os princípios constitucionais aplicáveis e a jurisprudência dominante. A impetração não apresenta elementos novos ou relevantes capazes de infirmar a legalidade e proporcionalidade da medida extrema, que se mostra necessária à preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da posição de destaque ocupada pela paciente na estrutura da organização criminosa. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de novembro de 2025 12:48:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator